Tribunal: TJSP
Processo: 2373560-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização para reparação de danos morais por vícios construtivos, c.c. Restituição de valores. Decisão que indeferiu produção de prova testemunhal requerida pelo réu. Insurgência do requerido. Descabimento. Poder discricionário do magistrado para determinar as provas necessárias ao seu convencimento. Cerceamento de defesa não configurado.

Recurso do réu

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização para reparação de danos morais por vícios construtivos, c.c. Restituição de valores. Decisão que indeferiu produção de prova testemunhal requerida pelo réu. Insurgência do requerido. Descabimento. Poder discricionário do magistrado para determinar as provas necessárias ao seu convencimento. Cerceamento de defesa não configurado.

Recurso do réu desprovido. Decisão mantida.